Tribunal: TJMT
Processo: 1003304-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003304-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEA CARVALHO DIAS - CPF: 948.748.751-49 (ADVOGADO), ALTIERIS DE OLIVEIRA LEAL - CPF: 007.724.981-05 (AGRAVANTE), MARA LIGIA DE LACERDA CHAVES JACINTHO - CPF: 065.247.228-17 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO JACINTHO - CPF: 444.297.508-66 (AGRAVADO), JOAO PAULO LIRA JACINTHO - CPF: 042.299.251-82 (AGRAVADO), MARIA JULIA JACINTHO - CPF: 447.416.738-47 (AGRAVADO), JOAO PEDRO JACINTHO DA SILVA - CPF: 444.297.028-96 (AGRAVADO), JOAO FELIPE JACINTHO - CPF: 444.297.298-24 (AGRAVADO), RODRIGO AUGUSTO IVANI - CPF: 214.731.918-07 (ADVOGADO), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO PEREIRA - CPF: 049.270.058-36 (ADVOGADO), DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - CPF: 307.798.298-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, EMENDAR A EXORDIAL, A FIM DE ATRIBUIR O CORRETO VALOR A CAUSA – AÇÃO POSSESSÓRIA - VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao valor patrimonial discutido pelas partes, ainda que não haja proveito econômico imediato.

Dessa forma, em que pese versar a discussão acerca da posse sobre imóvel arrendado, não se pode olvidar a existência de proveito econômico iminente, máxime quando considerado que o acolhimento do pleito inaugural terá o condão de reintegrar a posse do imóvel ao seu patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ALTIERIS DE OLIVEIRA LEAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, na Ação de Reintegração de Posse n. 1001286-59.2023.8.11.0017 ajuizada em face de JOAO FELIPE JACINTHO e OUTROS, que determinou a intimação da parte Autora para emendar a inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321, todos do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de atribuir o correto valor a causa, o qual deve expressar o benefício econômico, bem como providenciar o recolhimento complementar das custas, caso necessário.

Em suas razões, o agravante sustenta que Ao estabelecer o valor da causa em sua exordial, embora seja uma ação cujo conteúdo econômico não é aferível de imediato, atribuiu o valor de R$126.720,00 (cento e vinte e sete mil e setecentos e vinte reais) e explicou que tal valor teve como premissa o preço do arrendamento de um ano/safra: 2023/2024, caso fosse devido, pois o valor do arrendo somente é devido após o período de carência, previsto no Terceiro Aditivo, tendo início quando o Agravante iniciar o plantio, o que não ocorreu diante do esbulho praticado.

Assevera que é apenas arrendatário do imóvel que pretende reintegrar-se na posse de uma área equivalente a 128 (cento e vinte e oito) hectares, que foram esbulhados de uma área maior entregue em arrendamento, sendo que os Agravados são os proprietários do imóvel.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna seja provido, reformando-se a decisão agravada para consignar que não há que se falar em emenda à inicial, porquanto o Agravante atribuiu corretamente o valor da causa e recolheu as custas judiciais correlatas.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 203645215).

Contraminuta da parte agravada (ID 210890653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por ALTIERIS DE OLIVEIRA LEAL em desfavor de MARIA LIGIA CHAVES JACINTHO E OUTROS, alegando que, em 01/04/2020, o Autor celebrou com os Requeridos um “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA AGRÍCOLA”, donde inicialmente, foi entregue a posse do total de 506,05 hectares ao Notificante, destacados de uma área maior dos imóveis matriculados sob os nº 661, 2.209 e 2.252, denominada de “Fazenda Araçatuba II”, localizada no município de São José do Araguaia-MT, cujo prazo de vigência era de 12 (doze) anos, com início de VIGÊNCIA em 01/04/2020 e término previsto para 30/09/2032.

Afirma que, na mesma data de 01/04/2020, o Autor e os Requeridos firmaram um “INSTRUMENTO ADITIVO AO CONTRATO DE PARTICULAR DE PARCERIA AGRÍCOLA”, no qual foi alterada a modalidade da avença para “ARRENDAMENTO AGRÍCOLA”.

No ano seguinte, em 19/04/2021, as Partes entabularam o “SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA AGRÍCOLA”, para inclusão da área de 400 hectares, destacados das matrículas nº 661 e 2.252, totalizando 900 hectares, cujo prazo de VIGÊNCIA é de 12 (doze) anos, a contar do dia 01/04/2021 ao dia 30/09/2033.

Na sequência e no mesmo dia, 19/04/2021, o Autor e os Requeridos pactuaram um “TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA AGRÍCOLA”, para ampliação da área entregue em arrendamento, sendo 250 hectares (Gleba 1), destacados das matrículas nº 661 e 2.252, pelo prazo de vigência de 15 anos (a contar do plantio da primeira safra); e mais 70 hectares (Gleba 2) destacados da matrícula nº 2.252, pelo prazo de VIGÊNCIA de 12 anos (a contar do plantio da primeira safra).

Anota que, após a assinatura dos instrumentos com o Autor, os Requeridos abriram novas matrículas, com procedência das matrículas constantes dos instrumentos (nº 661, 2.209 e 2.252), a saber: 18.985, 18.986 e 18.987 e posteriormente, abriram novas matrículas 19.247, 19.248, 19.289 e 19.290, as quais o Autor teve que solicitar ao Cartório de Registro de Imóveis, atrasando a conclusão deste petitório.

Assim, afirma que, por meio dos instrumentos descritos, detém a posse direta, como arrendatário, da totalidade de 1.220 hectares, dos imóveis rurais matriculados originariamente sob os números 661, 2.209 e 2.252.

Porém, em abril de 2023, os Requeridos esbulharam parte da área entregue em parceria agrícola, trasmudada para arrendamento, realizando atos de posse e exploração, sem qualquer comunicação ou anuência do Autor, sendo objeto de Notificação Extrajudicial.

Narra, ainda, que ocorreu verdadeiro esbulho em 128 hectares, com plantio de cultura de milho pelos Requeridos, em área de posse do Autor.

Desta forma, ajuizou a demanda requerendo a procedência da ação com a REINTEGRAÇÃO DEFINTIVA do Autor na posse de 128 hectares dos imóveis entregues em arrendamento, identificados pelas matrículas indicadas no bojo desta petição, pelo tempo de vigência restante do Contrato correlato e a condenação em PERDAS E DANOS a serem apurados após a efetiva reintegração.

Atribuiu à causa o valor de R$126.720,00 (cento e vinte e sete mil e setecentos e vinte reais), que teve como premissa o preço do arrendamento de apenas um ano/safra: 2023/2024.

Ao analisar receber a inicial, o Magistrado a quo entendeu que a parte Requerente ao atribuir o valor da causa não guardou observância ao delineado nos arts. 291 e 292, VI, ambos do CPC, vez que, nas ações possessórias, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico, no caso representado pelo valor da avaliação através de índices oficiais.

Assim, determinou a intimação da parte Autora para emendar a inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321, todos do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de atribuir o correto valor a causa, o qual deve expressar o benefício econômico, bem como providenciar o recolhimento complementar das custas, caso necessário.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao valor patrimonial discutido pelas partes, ainda que não haja proveito econômico imediato. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da parte. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.132.631/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ, AgInt no AREsp 512.286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019.)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL. CORREÇÃO EX OFFICIO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Não merece reforma a decisão em que o juiz corrige, de ofício, o valor da causa, fazendo-o corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJ-GO - AI: 57244364320228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, em que pese versar a discussão acerca da posse sobre imóvel arrendado, não se pode olvidar a existência de proveito econômico iminente, máxime quando considerado que o acolhimento do pleito inaugural terá o condão de reintegrar a posse do imóvel ao seu patrimônio.

Portanto, o valor da causa deve ser correspondente ao benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda, ou seja, deve corresponder ao valor da área rural efetivamente esbulhada pelo requerido/agravado.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024